Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
2. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Cabe indenização por danos morais quando o banco/credor inscreve o nome do suposto devedor em cadastro de inadimplentes, em virtude de contratação fraudulenta.
4. Apelo não provido.